Tribunal: TJSP
Processo: 2147986-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000703453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147986-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MURILO
GIOVANNE DE ASSIS ALMEIDA RIBEIRO e Impetrante ALESSANDRA M. G.
JIRARDI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES
GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147986-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.588
2
Habeas Corpus Criminal no 2147986-26.2020.8.26.0000
Impetrante: Alessandra M. G. Jirardi
Paciente: Murilo Giovanne de Assis Almeida Ribeiro
Corréus: Rafael Abreu da Cruz e Mateus da Silva Santos
Comarca: São Paulo
Voto no Voto no 14.588
Impetrante: Alessandra Martins Gonçalves Jirardi
Pacte: Murilo Giovanne de Assis Almeida Ribeiro
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 14a Vara Criminal da
Capital
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Decisão judicial
fundamentada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado por Alessandra Martins Gonçalves Jirardi em favor de
Murilo Giovanne de Assis Almeida Ribeiro. Alega, em suma, que o
paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico
de drogas e associação para o tráfico, padece de constrangimento ilegal
pelas razões seguintes: a) ausência dos requisitos legais para a custódia
cautelar, acenando para a ilegalidade do ingresso na residência do acusado
sem mandado judicial; b) fundamentação inidônea da decisão judicial
hostilizada; c) riscos do COVID-19 à população carcerária. Busca a
desconstituição da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição
por medidas cautelares alternativas diversas do cárcere.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147986-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.588
3
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 41/43).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 54/57).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente e o corréu
Rafael Abreu da Cruz cometeram os crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.
Segundo consta da denúncia:
“Consta do incluso auto de inquérito policial, que no dia 12 de
março de 2020, por volta de 16:00h, na Rua Imeri, n° 23 , Vila Curuçá, nesta Cidade e
Comarca da Capital, RAFAEL ABREU DA CRUZ, conhecido como “Gordão”, qualificado a
fls.13, previamente ajustado e em identidade de propósitos com MURILO GIOVANNI DE
ASSIS ALMEIDA RIBEIRO, qualificado a fls. 84, preparavam, guardavam e tinham em
depósito, para distribuição ao consumo de terceiros, 195,5g (cento e noventa e cinco gramas e
cinco decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada
em 67 (sessenta e sete) papelotes e 1 (uma) porção, conforme descrito no auto de exibição de
fls.11/12, laudo de constatação as fls. 21/24, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que em data anterior a 12 de março de 2020,
nesta cidade e comarca, RAFAEL ABREU DA CRUZ e MURILO GIOVANNI DE ASSIS
ALMEIDA RIBEIRO, já qualificados, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o
tráfico ilícito de entorpecentes.
Segundo apurado, na data dos fatos, policiais civis estavam na
operação “Francisco Egídio”, que visa a coibir a prática de tráfico de drogas na região, e
receberam a informação de que RAFAEL, vulgo “Gordão”, MURILO e Matheus da Silva
Santos, estavam associados para preparo, embalagem e distribuição de cocaína nas
“biqueiras”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147986-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.588
4
Os policiais dirigiram-se então ao endereço dos fatos,
residência de RAFAEL, e por ele foram recepcionados. RAFAEL assumiu a autoria delitiva e
franqueou a entrada dos policiais em sua residência, onde foram encontradas diversas
embalagens para armazenamento das drogas (eppendorfs e frascos de vidro), bem como uma
porção de “crack” em um pote plástico, motivo pelo qual foi preso em flagrante.
Após, os policiais se dirigiram à residência de Matheus da
Silva Santos, na Rua Levo Scol no 224, que negou envolvimento nos delitos em tela,
franqueando a entrada dos policiais, nada tendo sido encontrado no local. Ainda, Matheus
afirmou que conhece os dois ora indiciados apenas de vista, pois todos moram no mesmo
bairro.
Ato contínuo, os policiais foram à residência de MURILO, na
Rua Cumaru no 549, tendo sido recebidos por um adolescente que estava sozinho no imóvel e,
imediatamente, chamou sua genitora, Magda Ludmila de Assis Silva, irmã de MURILO.
Magda compareceu ao endereço supra e afirmou que na
residência moravam sua mãe, suas três irmãs e MURILO. Ainda, Magda autorizou a entrada
dos policiais, que encontraram, dentre objetos pessoais de MURILO, 67 (sessenta e sete)
papelotes de cocaína, bem como peneira, prato e pote com vestígios de cocaína.
Na ocasião, RAFAEL foi preso em flagrante.
Decretada a prisão temporária de MURILO, foi o mesmo
detido em 8 de abril de 2020.
Na
Delegacia
de
Polícia,
ambos
os
denunciados
permaneceram em silêncio.
A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, em
diversas porções individuais, aliadas às circunstâncias de prisão em flagrante delito,
evidenciam que aquelas eram destinadas à traficância, bem como que RAFAEL e MURILO
estavam vinculados de forma estável e permanente com a finalidade de praticar o crime
previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06(...)” (cf. fls. 36/39).
Vale dizer, guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147986-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.588
5
rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não
se
afigura,
neste
sentido,
possível
esquadrinhar-se a prova.
Em outras palavras não cabe aqui perscrutar-se o
quadro probatório.
Pois bem, tomados estes parâmetros, uma análise
perfunctória da prova produzida revela existirem indícios de que o paciente
praticou as condutas que lhe foram imputadas.
E não desponta, desde logo, a ilicitude das prova,
tal como preconizado na impetração, sempre lembrando que somente se
admite o reconhecimento de nulidade pela via do “habeas corpus” na
hipótese de ser manifesta (artigo 648, inciso VI, do Código de Processo
Penal), vale dizer, “quando não comporte qualquer dúvida” (RENATO
BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado,
editora JusPodivm, pág. 1522).
Ao que se depreende dos relatos dos agentes
públicos, houve consentimento para o ingresso no imóvel. E não há razão,
pelo menos neste estágio, para se duvidar das assertivas dos policiais.
E ainda que assim não fosse, aparentemente havia
um cenário, considerando as diligências realizadas pelos policiais (a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147986-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.588
6
dinâmica encontra-se descrita na denúncia), de fundada suspeita de que era
cometimento o crime de tráfico de drogas no imóvel, a autorizar o ingresso
independentemente de mandado judicial.
Com efeito, os crimes imputados ao paciente são
de natureza permanente, de sorte que, em tese, tinha-se um quadro de
flagrante delito a viabilizar o ingresso dos agentes públicos sem a
concordância do morador e independentemente de ordem judicial, na
dicção do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal (STJ, HC no
195.134 SP, rel. Min. Marilza Maynard; HC no 217.289, rel. Min.
Jorge Mussi; HC no 233.302, rel. Min. Gilson Dipp).
Deveras, já proclamou o Supremo Tribunal
Federal que “a casa é o asilo inviolável do indivíduo, porém não pode
ser transformada em garantia de imunidade de crimes que em seu
interior de pratiquem...”, de tal sorte que “em se tratando de flagrante
delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar...”
(RE no 86.926, rel. Min. Cordeiro Guerra).
Certo que o Excelso Pretório, visando dar maior
efetividade ao princípio da inviolabilidade do domicílio, coibindo condutas
arbitrárias, assentou que o ingresso, para ganhar contornos de licitude,
reclama a existência de um quadro de fundada suspeita de uma situação de
flagrante delito. Ou seja, os policiais somente podem adentrar na casa se
tiverem dados concretos indicativos da ocorrência de um crime. Caso
contrário, a ação mostra-se antijurídica, ainda que se venha, na sequência à
entrada, constatar que havia uma situação de flagrante delito, trazendo,
como consequência, a par da responsabilidade disciplinar e penal do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147986-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.588
7
agente policial ou da autoridade, a invalidade dos atos praticados. Em
outras palavras, a prova assim obtida qualifica-se como ilícita.
Bem por isso, importa que se proceda a um
controle judicial posterior da diligência, a fim de se definir se a ação era
justificada. E, para que isso seja possível, os policiais devem, em momento
ulterior à diligência, indicar as razões que os levaram ao ingresso na casa.
Eis o teor da ementa do julgado:
“Recurso extraordinário representativo da
controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art.
5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em
caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o
mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de
flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se
protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso
ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência
quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade
de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio.
Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa
sem determinação judicial, a medida deve ser controlada
judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior
à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia
contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147986-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.588
8
proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São
José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre
tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da
proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos
humanos
incorporados
ao
ordenamento
jurídico.
Normas
internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do
devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio,
sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será
a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que
justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a
medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para
suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao
recurso” (STF, RE no 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes).
Mas, como dito, em linha de princípio, havia
dados a emprestar juridicidade ao ingresso no imóvel.
De toda sorte, a questão poderá ser examinada
com mais profundidade no curso da instrução processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147986-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.588
9
4. Também não se divisa antijuricidade na
decretação da prisão preventiva.
Vale dizer, existem indícios de que o paciente
cometeu os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico de drogas, envolvendo aproximadamente 195g de cocaína e a
participação de outros dois indivíduos (fls. 37/39), em ações que,
considerando a natureza e quantidade das drogas (atente-se ao elevado
poder leviso da cocaína para a saúde pública), traduzem um acentuado
grau de culpabilidade da conduta, a indicar que se trata de pessoa perigosa,
de sorte a ensejar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade
do réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves).
Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel.
Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública não
se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de
resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e ao
aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147986-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.588
10
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida
a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou
qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à
prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (Código de Processo
Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra
medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17
de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de
medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no
sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões
provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até
porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma
decisão de natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja,
caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se
que o paciente é pessoa perigosa (em razão da quantidade da droga), de
sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147986-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.588
11
da citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do
Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça).
Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a
manutenção da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
5. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 28/29). Houve análise dos fatos, com referência a
circunstâncias concretas do caso, o que permite inferir que não se cuida de
decisão calcada apenas na gravidade em abstrato do crime, lembrando que
a decisão que decreta ou mantêm a prisão preventiva não reclama
fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que
dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671,
rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix
Fischer).
6. A terminar, não é o caso de se cogitar, por ora,
do excesso de prazo, a se ter em conta: (i) a gravidade em concreto das
acusações; (ii) que a decisão que decretou a prisão data de maio deste ano;
(iii) que o processo envolve certa complexidade; (iv) que o retardamento
derivado da pandemia pela ação do coronavírus configura força maior, de
sorte que não empresta ilegalidade à prisão (artigo 798, par. 4o, do CPP).
Sempre lembrando que o excesso de prazo não é medido por um critério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147986-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.588
12
puramente matemática, mas sim pelo princípio da razoabilidade.
7. Em síntese, não se divisa, ao menos por ora,
antijuridicidade a ser reparada.
8. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator